Tribunal: STF
Processo: ARE 1560329
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 17, p. 1-3):



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DACADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, que imputou penas pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/13), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e receptação (art. 180 do Código Penal), fixando a reprimenda total de 20 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 1 ano e 2 meses de detenção e 1.312 (mil, trezentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia pela nulidade das provas, por violação de domicílio e quebra de cadeia de custódia da prova, bem como pela absolvição dos crimes imputados ou, ainda, pela reforma da dosimetria das penas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio que comprometa a validade das provas; (ii) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia que prejudique a prova; (iii) determinar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, posse irregular de arma de fogo e receptação; (iv) analisar a pertinência da aplicação de agravante e causa de aumento de pena; e (v) avaliar a incidência de atenuantes e a proporcionalidade das penas. III. RAZÕES DE 



    3. Não ocorreu violação de domicílio, considerando a existência de fundadas razões e flagrante delito, conforme entendimento do STF (RE 603616/RO, Tema 280) e STJ, que exigem justa causa para ingresso, sem mandado. 



    4. Não se comprova a quebra da cadeia de custódia, posto que os dados extraídos do aparelho celular do réu foram preservados com integridade e documentados tecnicamente, não havendo demonstração de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 



    5. A materialidade e a autoria dos crimes foram confirmadas por diversos meios probatórios: Tráfico de drogas: relatório técnico, depoimentos, caderno de anotações, vídeos e confissão judicial, indicando comercialização de entorpecentes. Organização criminosa: depoimentos e relatórios demonstram liderança do réu na facção "Guardiões do Estado" (GDE). Posse de arma: confissão do réu e apreensão de arma calibre .40 e munições comprovam o crime de perigo abstrato, prescindindo de perícia sobre potencialidade lesiva. Receptação: depoimentos, mensagens e vídeos confirmam ciência da origem ilícita da arma de fogo. 



    6. Mantêm-se a agravante e a causa de aumento do art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei nº 12.850/13, pela comprovação de comando hierárquico exercido pelo réu na organização criminosa (art. 2º, §3º da Lei nº 12.850/13) e por ser a facção GDE uma organização criminosa armada (art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13). 



    7. A atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo foi compensada integralmente com a reincidência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para ajustar a dosimetria da pena. 



    Tese de julgamento: 



    9. A entrada em domicílio, sem mandado judicial, é válida em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões. 



    10. A quebra de cadeia de custódia só gera nulidade, quando demonstrada pela Defesa e comprovado prejuízo efetivo. 



    11. A materialidade do tráfico de drogas pode ser comprovada por provas indiretas, excepcionalmente. 



    12. O crime de posse de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, prescindindo de perícia. 



    13. No crime de receptação, cabe à defesa comprovar a licitude da origem do bem, de origem ilegítima, encontrado com o acusado. 



    14. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156 e 563; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 12.850/13, art. 2º, §§ 2º e 3º; Lei nº 10.826/03, art. 12; CP, art. 180. 



    15. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STJ, HC 598051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15.03.2021.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: (i) a inexistência de justa causa para a entrada forçada na residência do recorrente, o que estaria a acarretar a nulidade das provas daí decorrentes; (ii) a quebra da cadeia de custódia; (iii) insuficiência probatória em relação ao crime de organização criminosa; (iv) inaplicabilidade das majorantes que tratam de organização criminosa e exercício de função de liderança; (v) ausência de provas quanto ao cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, o que leva à aplicação do princípio in dubio pro reu; (vi) que a pena deve ser fixada no mínimo legal e que o recorrente faz jus à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (vii) que o recorrente deve ser absolvido pelo crime de receptação por insuficiência de provas (eDOC 22). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 284 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmulas 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, não demonstrando por qual razão a Súmula 284 seria inaplicável no caso dos autos. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente